Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEUSA NOVAIS DA ROCHA e EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 1010865-15.2019.8.11.0003, ajuizada em face de EUDOCILIA MARQUES RUIZ, acolheu a impugnação ao valor da causa arguida em sede de contestação e, ato contínuo, determinou a readequação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares.
Para tanto, as agravantes alegam que a lide, na origem, trata de um contrato para aquisição de imóvel, sobre o qual não é possível atribuir valor certo e determinado, razão pela qual, lançaram na inicial, o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), correspondente a 01 (uma) prestação vincenda.
Alegam, ainda, que caso não seja esse o entendimento, deve ser considerada para fins de valor da causa, a quantia incontroversa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), atinente ao valor pago a título de entrada, à agravada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular, ao acolher a impugnação ao valor da causa, determinou o recolhimento da diferença das custas processuais no prazo de 15 dias, isso, ainda, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito recursal, não sejam causados danos irremediáveis ao agravantes, com a extinção do feito, na origem.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que acolheu o incidente de impugnação ao valor da causa, bem como o recolhimento das custas processuais remanescentes.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.